Tribunal: TJDFT
Processo: 0706604-36.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DOMICILIAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA, COERÊNCIA E HARMONIA. TIPICIDADE DA CONDUTA DE AMEAÇA. EFETIVO TEMOR DA VÍTIMA CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em se tratando de infrações cometidas contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar, como é a hipótese sob exame (ameaça, violação de domicílio e perturbação da tranquilidade), a fala da vítima é fundamental, contendo especial crédito quando fornecida de maneira coerente e harmônica, tanto em sede investigatória como em Juízo, ainda mais por estar no mesmo sentido das demais provas colhidas, estando cabalmente demonstradas a materialidade e a autorias dos diversos delitos cometidos pelo réu, pelo robusto lastro probatório dos autos. Portanto, incabível o pleito absolutório, pois os fatos configuram infrações penais.
2. A versão apresentada pela vítima não se encontra isolada nos autos, mas, ao contrário, possui embasamento em mais de um elemento probatório. Os depoimentos prestados pela vítima no Inquérito Policial e em Juízo são coerentes em apontar que o acusado (ex-marido) invadiu sua residência para ameaçá-la.
3. O delito de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, desde que se sinta de fato amedrontada com a promessa.
4. Pelo que se depreende dos depoimentos colhidos judicial e extrajudicialmente, o réu estava bêbado e começou a proferir xingamentos, arrombando o portão logo em seguida e entrando na residência da ofendida (ex-esposa).
5. O fato de acionar a Polícia e se dirigir à Delegacia de Polícia para comunicar os fatos e requerer as medidas protetivas, comprova que a vítima se sentiu intimidada pelo réu.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena de 01 ano, 03 meses e 04 dias de detenção para 11 meses e 2 dias detenção.